Tribunal: STF
Processo: Rcl 48149
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Carlos Roberto Figueiredo Lacerda e outros, em 28.6.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Presidência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8012359-61.2019.8.05.0001, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:
    “Com espeque no art. 1.036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E. Corte.
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificado sobre os temas suscitados no presente, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais (...), posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, decorrentes de anteriores afrontas os dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.
    (…) a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao [estabelecer] sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo a decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2°, do CPC/2015).
    Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula n. 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo de instrumento contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, ‘foi flexibilizada pelo [instituto] da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1°, do RISTF. Assim, agravo de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao [regime] legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, provocar juízo de retratação (art. 543-8 do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados no regime da repercussão geral" (Rcl n. 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13).
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação de competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042 (…) do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário seja exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de [recurso] manifestamente inadmissível. A propósito: (…).
    Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos interpostos contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao [negar] seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em regine de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput, in fine).
    Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno, pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em que expressamente prevê o art. 1.030, § 2°, do CPC/2015.
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legitima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário (...) Tribunal ou Colégio Recursal, de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030 do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno) (...).
    O Agravo Interno dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de [juízo] monocrático de Admissibilidade.
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retomo dos autos ao tribunal de origem, para o trâmite regular da ação” (e-doc. 7).
    2. Os reclamantes alegam que, “por existir tópico de repercussão geral no apelo extremo interposto e ante a inexistência de precedente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a negar repercussão geral à tese exposta, os reclamantes protocolaram Agravo em Recurso Extraordinário, objetivando a subida recursal para esta corte” (fl. 3).
    Argumentam que “a conjuntura processual encontrada é de total cabimento do Agravo fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e da exclusiva competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal” e “o impedimento a quo da regular tramitação do feito recursal (ARE) – sem base em precedente ou entendimento vinculativo, válido e existente – é notória invasão de competência desta Suprema Corte” (fl. 5).
    Ressaltam “questiona(re)m inconstitucionalidades em norma tributária emanada do Município de Salvador (Código Tributário Municipal) – a título do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana – em relação à tributação de unidades autônomas de condomínios edilícios localizadas na região” (fl. 5).
    Sustentam que “as negativas de seguimento ao apelo extremo interposto e ao Agravo em Recurso Extraordinário movido são fundamentadas de forma genérica e com julgados totalmente estranhos e divergentes da matéria tributária controvertida” (fl. 6).
    Pontuam que a autoridade reclamada “tangenciou diversas áreas do Direito, mas não o ramo Tributário, muito menos o debate constitucional entre leis ordinárias municipais sobre o IPTU, leis ordinárias federais e o Código Tributário Nacional” (fl. 8).
    Apontam “teratologia e total ausência de enfrentamento da matéria – com a indevida utilização de julgados provenientes desta Corte, nada relativos ao Direito Tributário, ao IPTU e ao conflito entre normas de entes federativos com competências legislativas distintas. Fundamentos estranhos ao mérito da lide, pois, que não afastam a repercussão geral da matéria exposta” (fl. 8).
    Pedem a procedência da presente reclamação para “anul[ar] decisão proveniente da Presidência das Turmas Recursais do Estado da Bahia, proferida nos autos do processo n. 8012359-61.2019.8.05.0001 em 27/06/2021, que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário – obstando o encaminhamento a esta Corte – sem base jurisprudencial legalmente habilitada para tanto” (fl. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter o agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, aplicando-se a sistemática de repercussão geral, é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Assim, inaplicável a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Neste sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    7. Na espécie vertente, ao argumento de ter sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, a pretensão dos reclamantes é a revisão da decisão proferida pela autoridade reclamada, que julgou prejudicado o agravo interposto e afirmou que “a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao [estabelecer] sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo a decisão passível de impugnação somente por agravo interno” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    8. Quanto às alegações de que “o ARE interposto, conforme a realidade processual apresentada, é da exclusiva apreciação, tanto na admissibilidade quanto no mérito, deste Supremo Tribunal Federal” e “a decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais do Estado da Bahia é clara invasão de competência recursal desta Corte” (fl. 9, e-doc. 1), melhor sorte não assiste aos reclamantes. 
    O Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia não admitiu o recurso extraordinário interposto, transcrevendo precedente da repercussão geral (Tema 800) e afirmando que, ”em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese a ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado” (fls. 453-454, e-doc. 6). 
    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 
    Não se há cogitar de usurpação, como alegam os reclamantes, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora